Tribunal: TJDFT
Processo: 0739463-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL. REGISTRO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA. DESISTÊNCIA TARDIA DA CONSTRIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.452.840/SP. EXCEÇÃO. CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE NO BOJO DO FEITO EXECUTIVO. INSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula no 303, STJ).
2. “Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (Recurso Representativo de Controvérsia, RESP no 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin).
3. Pelo princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados, integralmente, pela parte embargada, quando constatado que houve insistência de sua parte em manter a constrição judicial sobre o bem, mesmo após a ciência da transmissão da posse, desistindo da penhora somente após o ajuizamento dos embargos de terceiro.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.